Tribunal: TCU
Processo: 011.534/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 4a REGIÃO MILITAR E 4a DIVISÃO DE EXÉRCITO em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Apuração de existência de dano ao erário, bem como o valor e a forma de ressarcimento caso necessário, envolvendo a Sra REGINA CÉLIA BELLO LISBOA DIAS, ex-pensionista militar, nas circunstâncias descritas no DIEx no 434-Sec Jus/SSIP/Cmdo 4a RM, de 15 de abril de 2021. (no da TCE no sistema: 413/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12184/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército, em desfavor de Regina Celia Bello Lisboa Dias, em razão do recebimento indevido de parcelas de pensão militar, julgada ilegal por meio do Acórdão 6904/2018-TCU-Segunda Câmara , a qual não tinha direito, por não atender aos requisitos da Lei 3.765/1960, e mantida por decisão judicial posteriormente reformada. O tomador de contas concluiu que o prejuízo seria no valor original de R$ 205.543,08. Considerando a jurisprudência desta Corte segundo a qual, no caso de benefício concedido por decisão judicial de natureza precária ou não definitiva posteriormente reformada, não há pressupostos para autuação de tomada de contas especial, pois "a questão não envolve desfalque ou desvio de recursos federais, tampouco a prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico por parte do responsável que recebeu os benefícios por determinação de legítima decisão judicial"; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 1o, inciso I, e 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em determinar o arquivamento do seguinte processo por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.534/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Regina Celia Bello Lisboa Dias (XXX.938.356-XX). 1.2. Unidade: Comando da 4a Região Militar e 4a Divisão de Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Recomendar à AGU, encaminhando-lhe cópia da presente deliberação, que avalie a adoção de medidas cabíveis no sentido de obter a devolução, para a União, dos valores recebidos por força da decisão revogada, haja vista caber ao Poder Judiciário decidir sobre o ressarcimento em tais condições (art. 302, inciso I e parágrafo único, do CPC).